Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRA INTERESSADA. CANCELAMENTO. PENHORA. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil não prevê o cabimento de honorários advocatícios de sucumbência para as decisões que resolvem apenas um incidente processual no curso da demanda, exceto nos casos em que o incidente põe fim ao processo.
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.